Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-06.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800590-06.2023.8.14.0055

APELANTE: MARCIO GREICK GUIMARAES BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E VII, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL O VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA A ESTE, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, SENDO REVISTO SOMENTE O NÚMERO DE DIAS MULTA.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. NÃO PROVIMENTO
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. TENDO CONDUZIDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DO DELITO E AGUARDADO NO LOCAL PARA DAR FUGA AO CORRÉU. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU, DEVENDO, PORÉM, PASSAR O RÉU AO REGIME DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MÁRCIO GREICK GUIMARÃES BRAGANÇA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 15975528, que, de acordo com o IPL, no dia 04 de abril de 2023, por volta das 12h:30min, o ora apelante, acompanhado de corréu, fazendo uso de violência e grave ameaça, sendo esta exercida com o uso de ama branca, subtraiu da vítima, Geraldo Manoel da Costa Lima, um aparelho celular e a renda do posto de gasolina do qual é frentista.

Conforme os autos, a vítima estava trabalhando no Posto de Combustíveis Santa Rosa, onde trabalha como frentista, quando dois elementos chegaram em uma motocicleta, Honda Pop, cor azul, e anunciaram o assalto, utilizando para ameaçar a vítima um terçado.

Que os assaltantes pediram à vítima que lhes entregasse seu aparelho celular e a renda do posto, pois caso não o fizesse seria cortada e, diante de tal ameaça, restou cumprida a exigência, se evadindo os criminosos em seguida.

Que após o crime a vítima se dirigiu à delegacia de polícia e comunicou a ocorrência, informando as vestes usadas pelos ocupantes da motocicleta, sendo tal descrição repassada a policiais militares que, após terem acesso a imagens das câmeras de segurança do posto, passaram a diligenciar em busca dos assaltantes e receberam informação acerca do local onde poderiam ser encontrados, numa área de mata, no bairro Raimundo Guerreiro, em São Miguel do Guamá, para onde se dirigiram e iniciaram as buscas no local indicado.

Que já por volta das 07:30 horas da manhã avistaram um homem correndo em companhia de um adolescente, sendo estes abordados e um deles, o ora apelante, foi reconhecido, pelas imagens capturadas pela câmera do posto, como um dos assaltantes, tendo este confessado sua participação na conduta delitiva, oportunidade em que informou ser Harison seu parceiro na empreitada, sendo conduzido à delegacia para as devidas providências.

Na delegacia o ora apelante ratificou sua participação no delito e informou que ficou com a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e seu parceiro com o aparelho celular, porém, este não foi localizado.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Em ID 15975531, foi recebida a denúncia.

Em ID 159755352, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 15975551, citação do corréu por edital e, em ID 15975553, determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em ID 15975579, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 15975581/87, contendo alegações finais orais.

Em ID 15975588, Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa e, reconhecendo a presença da a atenuante da menor idade penal, reduziu a pena na segunda fase, passando esta a ser de 04 anos de reclusão e 44 dias multa, e, na terceira fase,

reconhecendo a causa de aumento do § 2º, VII, aumentou a pena até então alcançada em 1/3, passando esta, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses e 58 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 16410103, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena, com nova análise das circunstâncias judiciais para que a pena base passe ao mínimo legal, bem como pela aplicação, na terceira fase da dosimetria, da redução em razão do reconhecimento da participação de menor importância, art. 29 do CP, bem como que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 18324943, manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do apelo para que seja concedido o direito de apelar em liberdade.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 198263, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MÁRCIO GREICK GUIMARÃES BRAGANÇA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Visa o ora apelante, neste ponto de seu recurso, que se reduza a pena base ao mínimo legal pois, afirma, não houve devida fundamentação aos vetores considerados desfavoráveis.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do que alegado pela defesa, trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, senão, vejamos:

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui
antecedentes criminais
; sobre a
conduta social
e a
personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, sendo que o agente conhecia tal circunstância, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016), assim considero a causa de aumento do concurso de agentes nesta fase; o crime produziu
consequências
negativas, mas normal ao tipo; a
vítima
de modo algum, contribuiu a prática do delito.
Não
existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Presente a atenuante menor idade (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto), porém, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, desta forma,
a pena ficará nesta fase em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Não há agravantes a considerar.

Concorrendo, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso VII, do art. 157, do Código Penal, conforme restou evidenciado no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando
o réu condenado nesta fase a pena 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Não há causas de diminuição.

Com isso, fica o réu
MÁRCIO GREICK GUIMARÃES BRAGA
condenado pela prática do crime de roubo majorado a pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.

Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no art. 44 do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, a réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
SEMIABERTO
, considerando a quantidade de pena aplicada.

Designo o Centro de Recuperação adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Denota-se, do excerto da sentença acima colacionado, que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, tendo licitamente o magistrado deslocado uma das majorantes do crime para desvalorar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, o que, como já esposado, lhe é lícito fazer e, de acordo com a pacífica a jurisprudência,

a pena base só há que ser cominada no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Na segunda fase, escorreitamente reconheceu a presença da atenuante da menor idade penal relativa, reduzindo a pena ao mínimo legal com devida aplicação da Súmula 231 do STJ, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, contudo, entendo que restou indevidamente exasperada a pena no ponto concernente aos dias multa que, de acordo com a orientação do C. STJ, deveria, na primeira fase, ser de 11 dias e passar ao mínimo legal de 10 dias multa na segunda fase, o que agora faço, passando a pena do apelante a ser, nesta segunda fase, de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Pretende a defesa que se reconheça, na terceira fase da dosimetria, a participação do ora apelante como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena.

Não prospera o pleito.

O apelante participou ativamente do crime, não só conduzindo o corréu durante a ação delitiva, como aguardando na motocicleta para assegurar ao seu comparsa a fuga do local, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 2º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria e, como nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à consecução do crime, pois sem sua ação o corréu não teria tido êxito na empreitada, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação do apelante no sentido de assegurar a ação do corréu, tendo colaborado para a realização da conduta delituosa na medida em que sua participação foi facilitadora à consumação dos delitos. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não só conduzindo o corréu como também o aguardando para a fuga, não há como ser reconhecida sua participação como de menor importância, sendo negado provimento a este ponto do apelo, permanecendo sua pena, na terceira fase da dosimetria, em 05 anos e 04 meses de reclusão, reduzindo, porém, os dias multa para 13 dias.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Visa ainda o apelo que seja dado ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, o qual, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo, porém, determino ao Juízo da Vara de Execução que passe o ora apelante a regime de cumprimento de pena condizente com o que cominado em sentença, qual seja, o semiaberto, nos termos do que determina a Súmula 719 do STF.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/09/2024